Tribunal: TJMT
Processo: 1001280-11.2018.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001280-11.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARINA DE OLIVEIRA TONIAL GAIVA - CPF: 014.315.991-74 (RECORRENTE), VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO - CPF: 742.992.392-53 (ADVOGADO), OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO LTDA - CNPJ: 46.365.524/0001-87 (RECORRIDO), HAROLDO NUNES - CPF: 286.305.028-19 (ADVOGADO), MARTINS DA COSTA & CIA LTDA - CNPJ: 60.873.288/0014-55 (RECORRIDO), BEATRIZ RODRIGUES BEZERRA - CPF: 347.297.928-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Deu provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS : Acompanho a relatora. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Acompanho a relatora.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - FURTO
DE BOLSA NO INTERIOR DE
SHOPPING
CENTER
-
OBJETO PESSOAL QUE ESTAVA SOB A GUARDA E VIGILÂNCIA DA RECORRIDA, NÃO PODENDO A RECORRENTE SER RESPONSABILIZADA PELA SUBTRAÇÃO
-
FALHA DA AUTORA QUE NÃO ZELOU PELA GUARDA E VIGILÂNCIA DO BEM -
ART. 373, INCISO I, DO CPC -
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO
SHOPPING
CENTER -
DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2-

O bem da recorrida não fora dado em depósito ao estabelecimento recorrido, não podendo, deste modo, falar-se em responsabilidade civil, a qual resta excluída por se tratar de culpa exclusiva da consumidora, nos termos do inciso II do parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC.

3-

No caso, extrai-se que não houve falha de segurança. Isso porque, a responsabilidade pela guarda de pertences pessoais segue ao encargo da consumidora, pelo que não pode o estabelecimento recorrente responder por acontecimentos que escapam ao seu controle, como ato de terceiros.

4-

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

5-

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020